Tribunal: STF
Processo: Rcl 49919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no Processo 0806193-61.2019.8.12.0021, que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 793-RG (RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/8) : 
    Trata-se na origem de demanda proposta perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Três Lagoas sob nº 0806193-61.2019.8.12.0021 em que a parte autora requereu a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao fornecimento do (s) medicamento (s) Imunoglobina Humana 5g para o tratamento de sua patologia (polirradiculoneurite inflamatória desmielinizante crônica).
    Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento na tese fixada por este E. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos ED no RE 855.178/SE (tema 793), requereu a inclusão da União no polo passivo da demanda, por se tratar de demanda que envolve medicamento sob a responsabilidade da União.
    Após a regular tramitação do feito, a sentença julgou procedentes os pedidos formulados pela autora/reclamada, indeferindo o pedido de inclusão da União no polo passivo sob a justificativa de que os entes públicos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados individual ou conjuntamente para o seu cumprimento, não havendo litisconsórcio passivo necessário entre os entes públicos.
    Em face desta sentença houve a interposição de recurso por parte do Estado sob o fundamento de que, ao contrário do que entendeu o juiz singular, a tese fixada por E. Corte no âmbito do tema 793 impõe a necessidade de inclusão do ente responsável no polo passivo.
    O Recurso teve seu provimento negado pela 3ª Câmara Cível do TJMS novamente sob a justificativa de que a solidariedade existente entre os entes federativos reflete na existência de litisconsórcio passivo facultativo, o que levou à oposição de Embargos de Declaração, os quais também foram rejeitados.
    Ato subsequente, o Estado interpôs Recurso Extraordinário com fulcro no art. 102, inc. III, alínea a, da CF/88, a fim de garantir observância à tese fixada no âmbito do tema 793.
    No entanto, o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado pelo Vice-Presidente do TJ-MS, o qual entendeu que o Acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Com fulcro no §2º do art. 1.030 do CPC, houve a interposição de Agravo Interno em face desta decisão, o qual teve seu provimento negado o quê, por fim, motivou a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário nos termos do art. 1.042 do CPC, o qual ainda se encontra pendente de apreciação pelo órgão de origem.
    Contudo, não pode este Estado concordar com o desenrolar da lide e com as decisões prolatadas, pois o acórdão recorrido traz interpretação diversa daquela dada por este E. Tribunal, razão da presente reclamação, a fim de que seja aplicado integral e adequadamente o precedente plasmado sob a sistemática da repercussão geral no julgamento do RE 855.178/SE.
    (...)
    3. DA INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA PELO STF NO ÂMBITO DO JULGAMENTO DO RE 855.178/SE (TEMA 793) PELA DECISÃO RECLAMADA:
    (...)
    Portanto, da leitura atenta do acórdão e do voto vencedor, constata-se que esta Corte não se limitou simplesmente a reafirmar a tese da solidariedade dos entes federados, estabelecendo que, no âmbito das ações individuais de saúde, aplica-se o que pode ser chamado de "solidariedade mitigada", pois embora todos os entes possam ser demandados conjuntamente, houve a imposição de um poder-dever ao magistrado de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências.
    Nesse sentido, a jurisprudência recente do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade, consoante se pode conferir dos seguintes julgados proferidos no ano de 2021:
    (...)
    Fixadas essas premissas jurídicas, passa-se à análise da competência administrativa para o fornecimento do medicamento, cuja inclusão operou no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Isso significa que o citado medicamento é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde União, competindo também a ele sua aquisição centralizada, consoante art. 3º, inciso I, da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do CEAF no âmbito do SUS e a divisão do elenco de medicamentos em três grupos:
    (...)
    Convém assinalar que a questão acerca da competência da União não foi objeto de controvérsia nos autos, resumindo-se, portanto, o debate, à questão da obrigatoriedade do direcionamento da obrigação correspondente pelos magistrados.
    Assim, diante da competência da União para o fornecimento do medicamento pleiteado nos autos, para a correta aplicação da tese consolidada por este e. Tribunal no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), caberia ao órgão reclamado determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88).
    Não o fazendo, ficou evidenciada a inobservância ao precedente vinculante desta Corte (tema 793), razão pela qual se mostra imperioso o acolhimento da presente Reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador realize o juízo de retratação.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo na origem e, no mérito, a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (doc. 1, fl. 9).
    É o Relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    (...)
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I a IV omissis. 
    § 5 º É inadmissível a reclamação: 
    I omissis 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    No caso concreto, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (doc. 1, fls. 167/170):
    Em que pesem as razões expendidas pelo agravante em sua petição recursal, concluo não haver motivo para reforma da decisão agravada. Isto porque, acerca da questão sub judice, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, julgando os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, na sessão plenária de 23/5/2019, deliberou fixar a seguinte tese vinculativa de repercussão geral, ou seja, de observância obrigatória:
    (...)
    Importante ressalvar que o eminente Ministro Edson Fachin, autor do voto vencedor e portanto Relator do acordão, estabelecia inicialmente em sua proposta seis enunciados relacionados à tese da solidariedade, inclusive regulando a inclusão da União nas demandas onde pleiteados medicamentos não incluídos nas políticas públicas do SUS através de suas listas RENASES e RENAME, comumente denominados como medicamentos não padronizados (p. 76/77 do acórdão).
    No entanto, tais enunciados não fizeram parte do tema/tese aprovado. E o que se percebe é que mais adiante no julgamento (p. 162), o eminente Ministro esclarece que tomou cuidado para evitar debate sobre litisconsórcio e ofensa ao contraditório, tendo proposto a tese que, na sua primeira parte, reafirma a solidariedade e ao mesmo tempo atribui poder/dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento, não tratando de formação de polo passivo.
    (...)
    Sendo assim, o Tema 793 ratifica a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal pela solidariedade entre os entes federados no custeio de medicamentos e tratamentos de saúde. Consequentemente, o usuário desatendido pelo SUS tem a faculdade de ajuizar ação contra qualquer um deles a fim de exigir o cumprimento da obrigação na forma do art. 275 do Código Civil. Eventuais questões de repasse de verbas atinentes devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial, ou até mesmo na fase de cumprimento de sentença, para ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro a despeito de sua incompetência.
    Essa é a regra geral e vinculante a respeito do polo passivo para ações que contenham pedidos de fornecimento de medicamentos ou atendimento médico/hospitalar pelo SUS.
    (...)
    Diante disso, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal pacificou no Tema 793 a regra geral de solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo dessas ações, por indicação do autor, pode ser composto por qualquer um deles, isolados ou em conjunto. Excepcionalmente, apenas quando pleiteados medicamentos sem registro na Anvisa, devido às peculiariedades inerentes, elas devem ser propostas necessariamente em face da União, na forma do Tema 500 também do STF.
    (...)
    Portanto, em momento algum se refere a medicamentos não incluídos nas políticas públicas do SUS para o tratamento da doença. É sabido que o medicamento pode não estar incluído na relação do SUS, mas encontrar-se regularmente registrado na Anvisa. E o único requisito previsto no citado tema vinculante para que haja direcionamento da respectiva ação contra a união é que o medicamento objeto do pedido não esteja registrado perante a Anvisa, que não é hipótese dos autos.
    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão impugnada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 793, sob o fundamento de que o único requisito previsto no citado tema vinculante para que haja direcionamento da respectiva ação contra a união é que o medicamento objeto do pedido não esteja registrado perante a Anvisa, que não é hipótese dos autos.
    Ora, cotejando a decisão reclamada com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 793, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 
    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    Ressalvo meu entendimento pessoal, externado quando do julgamento do RE 855.178 ED (Min. Rel. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/4/2020), quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, de competência da Justiça Federal, nos casos de pretensão de fornecimento de medicamento autorizado pela ANVISA, mas não constante no rol de medicamentos incluídos nas políticas públicas do SUS. Naquela ocasião, afirmei que:
    Logo, nos casos em que a pretensão autoral veicular pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais já constante das políticas públicas, a demanda deverá ser direcionada ao ente competente de acordo com as regras de distribuição preestabelecidas na Constituição Federal ou no arcabouço normativo pertinente, atuando a União apenas de forma subsidiária, de forma a proteger o interesse do necessitado. 
    Nessa hipótese, em caso de insuficiência de recursos ou meios próprios para cumprir o pedido, caberá ao próprio ente demandado ou ao juiz da causa, de ofício, incluir a União no processo, em respeito ao princípio da responsabilidade subsidiária. 
    Por outro lado, nos casos em que a pretensão autoral veicular pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais não constantes das políticas públicas, a União deverá necessariamente figurar no polo passivo, haja vista que a ela compete a inclusão no Sistema Único de Saúde. 
    Ressalvada a posição individual, prevalece a tese firmada pela CORTE, no Tema 739, não constando restrição à interpretação judicial no que diz respeito ao direcionamento da postulação contra algum dos entes da federação de forma particular. Houve, como afirmado, interpretação pelo Tribunal de origem do teor da tese fixada que não extrapola ou ofende o entendimento fixado pela CORTE a respeito da matéria.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente